Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERMISSIVO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante a melhor interpretação do artigo 373 do Código de Processo Civil, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor.
2. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.